Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726500-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP - EPP, ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP AGRAVADO: B &amp; C COMERCIO VAREJISTA LTDA, ANA VALERIA BRANDAO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA – EPP e outros contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em face de ANA VALÉRIA BRANDÃO CARDOSO e outros, que indeferiu o requerimento formulado pelos exequentes para reconhecer a fraude à execução, Os agravantes alegam, em síntese, que, à luz do art. 792, IV, do CPC, não se pode admitir que se reconheça a ocorrência de fraude à execução em razão das sucessivas alienações do imóvel efetivadas pela agravada e não se proceda à incursão no patrimônio com base na existência de um suposto terceiro de boa-fé, quando a pretensão é de atingir somente parte do imóvel, diante da evidente e incontroversa simulação realizada pela devedora. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o registro da penhora na matrícula do imóvel e, no mérito, o reconhecimento da fraude à execução. DECISÃO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença movido por VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP e OUTROS em face de ANA VALERIA BRANDAO CARDOSO e OUTROS. Os exequentes compareceram aos autos mediante o petitório de ID 166098206, no qual alegam a fraude à execução. Aduzem, em síntese, que a devedora ANA VALERIA BRANDÃO CARDOSO arquitetou a alienação do imóvel de matrícula n. 7.355 em sucessivos atos de transferência entre parentes próximos e com a integralização do capital social de empresas. Argumentam que a executada promoveu, concomitantemente, a integralização da empresa TECH PARTICIPAÇÕES LTDA com o imóvel e a doação das respectivas cotas sociais para seus filhos, a fim de dilapidar patrimônio. Posteriormente, promoveu o ingresso da empresa mencionada nos quadros sociais da empresa SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA, a qual possui outro sócio. Tece arrazoado jurídico e requer, ao final, a declaração de ineficácia da transferência e a penhora de 50% do imóvel ou a penhora das cotas sociais de TECH PARTICIPAÇÕES LTDA. Devidamente citadas, as empresas TECH PARTICIPAÇÕES LTDA e SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA apresentaram defesa ao ID 192418752. Alegam, em apertada síntese, a falta dos pressupostos da fraude à execução, a ausência de má-fé e o comprometimento da atividade empresarial. O credor se manifestou ao ID 195417262. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Da fraude à execução A controvérsia em análise cinge-se quanto à presença ou não da fraude à execução. Conforme relatado, os exequentes alegam que a executada promoveu atos de transmissão de imóvel, com vistas a ocultá-lo do conhecimento dos credores. Dispõe o Código de Processo Civil que a alienação ou a oneração do bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução (art. 792, II). Ainda, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, no enunciado 375 da sua súmula de jurisprudência, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Conclui-se, portanto, que, nas hipóteses dos parágrafos anteriores, a alienação do bem a terceiros caracteriza presunção absoluta de fraude à execução, visto que a publicidade dos atos é acessível a terceiros. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 956.943/PR), estabeleceu como balizas que, para configuração da fraude à execução, (I) a alienação deve ocorrer após o ajuizamento e a citação na ação; (II) a alienação deve ocorrer após a averbação da execução; ou (III) a alienação deve ocorrer após a averbação da penhora. No caso em apreço, conforme mencionado anteriormente (ID 167478015), não se constata a averbação da presente execução na matrícula do imóvel em análise. Portanto, nesse aspecto, não há como reconhecer a fraude à execução. Contudo, nada impede que, em tese, a fraude seja declarada com base na prova da má-fé dos terceiros adquirentes, o que deve ser demonstrado pela parte exequente. Nesse sentido, foram citadas as empresas TECH PARTICIPACOES LTDA e SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA, para que fosse oportunizado o contraditório, nos termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil. Conforme narrado, as empresas integram a cadeia de transferência do imóvel, a qual, resumidamente, seu deu da forma a seguir. Num primeiro momento, o imóvel, que constava como de propriedade de ANA VALÉRIA BRANDÃO CARDOSO e de seu cônjuge, foi transmitido para a empresa TECH PARTICIPAÇÕES LTDA a título de integralização de capital social, em 24 de maio de 2019 (ID 166098209). Vale mencionar que a empresa mencionada acima tinha como sócios a executada e um de seus filhos. Ato contínuo, em data próxima (12 de junho de 2019), a executada promoveu a doação das cotas sociais aos seus dois filhos, garantindo para si o usufruto e a administração da empresa (ID 166098212). Até este momento, era de se vislumbrar a fraude, tendo em vista a transferência do bem, a título gratuito, para parentes próximos já na constância da execução. Entretanto, em data posterior (09 de agosto de 2022), a empresa TECH PARTICIPAÇÕES LTDA passou a integrar os quadros societários de SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA, a qual constitui-se também por terceiro (LUIZ ROGÉRIO ALVES GAMA), conforme se depreende do ID 166098216. A partir deste evento, tenho que não é mais possível reconhecer a fraude à execução. Explico. Apesar do engenho praticado anteriormente entre a executada e parentes, há quase dois anos a empresa TECH PARTICIPAÇÕES LTDA integra a empresa SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA, a qual, frise-se, é composta também por sócio terceiro. Nesse sentido, o interesse social e patrimonial da TECH PARTICIPAÇÕES LTDA não mais se resume à executada, mas abrange também a SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA e o sócio LUIZ ROGÉRIO ALVES GAMA. No caso em apreço, a fraude à execução demanda a demonstração da má-fé dos terceiros adquirentes, o que não se mostra comprovado. Inobstante o comportamento da executada, presume-se a boa-fé dos terceiros, os quais se associaram à empresa da devedora com o propósito da prática de atividade empresarial. Eventual reconhecimento da fraude, neste momento, acarretaria o comprometimento do capital social da TECH PARTICIPAÇÕES LTDA e, consequentemente, o comprometimento da SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA. Logo, o propósito empresarial desta restaria comprometido. É certo que a execução é regulada pela responsabilidade patrimonial e que o juízo deve assegurar o crédito do exequente na maior medida possível. Entretanto, o Poder Judiciário deve resguardar também os interesses de terceiros de boa-fé e a segurança jurídica. A declaração de ineficácia da transmissão teria consequências que vão além dos interesses contrapostos neste processo, violando a estabilidade das relações. Nesse sentido veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. PENHORA DE IMÓVEL. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZADA FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO, AINDA QUE APÓS À DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ, SÚMULA 303). RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA (STJ, TEMA 872). APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Consoante entendimento sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". II. As ausências de restrição judicial e de averbação na matrícula do imóvel, acerca da existência da demanda executória (ônus que competia ao exequente), obstam o reconhecimento de fraude à execução, razão pela qual é de se privilegiar a boa-fé do adquirente do bem. [...] (Acórdão 1745420, 07039451320228070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se: a ausência da averbação da execução não impede o reconhecimento da fraude, desde que comprovada a má-fé do adquirente. Contudo, não há provas de que a alienação derradeira tenha sido feita artificiosamente, devendo prevalecer, portanto, o brocardo que diz que “a boa-fé se presume, a má-fé se comprova”. Portanto, tendo em vista a segurança jurídica e a ausência de prova quanto à má-fé dos terceiros adquirentes, o indeferimento da fraude à execução é medida que se impõe. DA CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fraude à execução (ID 166098206). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa das empresas TECH PARTICIPAÇÕES LTDA e SPE RIVERSIDE BARREIRINHAS LTDA dos autos. Promovam os exequentes o andamento do feito, requerendo o que entender cabível para o pagamento do remanescente do débito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. De acordo com o art. 792 do CPC, naquilo que interessa, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. (...)”. Por seu turno, dispõe a súmula 375/STJ: “Súmula 375:"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Como visto, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula 375/STJ, o que não se evidencia no caso em apreço. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO DEMONTRADA. SÚMULA 375/STJ. 1. O art. 792, IV, do CPC, estatui que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Por sua vez, o art. 828, § 4o do CPC estatui que: "Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação." 2. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. Inexistindo indícios de que o terceiro adquirente tivesse agido com má-fé, descabe falar em fraude à execução. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1845063, 07540835020238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a pretensão deduzida em sede de tutela de urgência – registro da penhora na matrícula do imóvel - constitui um dos fundamentos pelos quais não foi reconhecida a fraude à execução, diante da falta de implementação da diligência pelo credor em tempo oportuno. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator